Tribunal: TJMT
Processo: 1016737-78.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016737-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Imissão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIANA ALVES MARTINS SILVA - CPF: 990.194.931-91 (AGRAVANTE), WILLIAS OLIVEIRA SILVA - CPF: 015.780.161-69 (AGRAVANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS registrado(a) civilmente como THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), F A MARTINS - ME - CNPJ: 11.813.551/0001-90 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), JORGE FLAVIO BISPO PINTO - CPF: 819.174.651-49 (AGRAVADO), JULCINEIA LOCATELLI DA SILVA - CPF: 938.881.471-15 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), F A MARTINS - ME - CNPJ: 11.813.551/0001-90 (AGRAVADO), FABIANA ALVES MARTINS SILVA - CPF: 990.194.931-91 (AGRAVADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), WILLIAS OLIVEIRA SILVA - CPF: 015.780.161-69 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JORGE FLAVIO BISPO PINTO - CPF: 819.174.651-49 (AGRAVANTE), JULCINEIA LOCATELLI DA SILVA - CPF: 938.881.471-15 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS registrado(a) civilmente como THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL LEILOADO COM LIMINAR OBSTATIVA VIGENTE. LEIÇÃO ANULADO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE QUE SE FAZ NECESSÁRIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. No caso dos autos foi proferida decisão liminar em recurso diverso que impedia a execução do leilão e obstava qualquer ato expropriatório até o julgamento do mérito. E, como no mérito do recurso de agravo de instrumento 1017064-62.2019.8.11.0000 o leilão foi cancelado, resta inconteste que a alienação do imóvel feita pelo Banco Bradesco é nula de forma que eventual pagamento feito pela parte adversa ao Banco Bradesco deve ser discutido em ação própria entra a parte adversa e o Banco Bradesco.

2. Decisão reformada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por
F.A. Martins - ME
e
Fabiana Alves Martins Silva
em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga-MT que, nos autos da ação revisional de contrato de empréstimo de capital de giro n. 1000517-09.2019.8.11.0044 indeferiu o pedido de reintegração de posse.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que, “Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO C/C NULIDADE DA GARANTIA FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL, conforme consta na emenda a inicial (id. 32538633) recebida pelo Juízo
a quo
(id. 32839394), na qual a parte Requerente/Agravante comprova que celebrou com o Requerido/Agravado no ano de 2015, uma
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO
, no valor de R$ 198.733,61 (cento e noventa e oito mil setecentos e trinta e três reais e sessenta e um centavos) sob o no 237/0790/00001.”

(Id. 175886685, pág. 6)

Mencionam que foi promovido leilão extrajudicial para alienação do bem dado em garantia, sem que os Agravantes fossem notificados ou avisados deste procedimento, oportunidade em que os terceiros JORGE FLAVIO BISPO PINTO e JULCINEIA LOCATELLI DA SILVA arremataram os imóveis.

Informam que o referido leilão “motivou a interposição do Agravo de Instrumento de no 1017064-62.2019.8.11.0000 (id. 32579093), onde foi proferido o v. acórdão julgando parcial provimento ao recurso, para obstar o leilão e os atos expropriatórios, em relação aos imóveis que foram dados em garantia [...]” (Id. 175886685, pág. 6).

Argumentam que “a parte Requerida foi intimada para manifestar nos autos,
sendo certificado em 22/06/2020 o decurso do prazo
(id. 33731945), o que atraiu o trânsito em julgado das decisões anteriormente prolatadas e a ausência de defesa, restando nítida a aplicação da preclusão. Em 01/09/2020 o Banco/Agravado anunciou que os imóveis foram vendidos em 28/29 de outubro de 2019 (id. 38161164), ou seja, anteriormente à decisão que suspendeu as medidas judiciais e extrajudiciais, posto isso, alega que não há que se falar em descumprimento de obrigação.” (Id. 175886685, pág. 7)

Sustentam que “os Srs. JORGE FLAVIO BISPO PINTO e JULCINEIA LOCATELLI DA SILVA, apresentaram o pedido de Intervenção de Terceiros (id. 41638845) SOMENTE 01 (um) ano após o leilão extrajudicial realizado ilicitamente/maliciosamente, apresentando documentos que encontravam em poder do próprio banco/Agravado, porém não apresentou em momento oportuno e nem prova a validade da notificação ao devedor” (Id. 175886685, pág. 7)

Esclarecem que “houve a prolação da r. sentença (id. 72799321), ainda que prematuramente, vez que foi requerido desde a emenda da inicial que a parte Requerida/Agravada juntasse o extrato bancário/prestação de contas, bem como fosse realizada pericia, conforme os pedidos transcritos acima, visando dar maior visibilidade aos que compõem como parte nestes autos.”

Aduzem que “Inconformada com a r. sentença a empresa/Agravante interpôs recurso de APELAÇÃO, visando o reconhecimento do cerceamento de defesa e anulação da sentença e, de forma sucessiva, a sua reforma para julgar procedentes os pedidos iniciais. Em julgamento monocrático do
recurso de Apelação, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo recorrente, para declarar a nulidade da sentença recorrida
, determinando o retorno dos autos à comarca de origem, para a regular instrução do processo oportunizando a produção das provas requeridas [...]” (Id. 175886685, pág. 9)

Asseveram que “com o retorno dos autos à primeira instância, o Juízo
a quo
entendeu por:
i)
admitir a inclusão de Jorge Flávio Bispo Pinto e Julcineia Locatelli da Silva na relação processual, na qualidade de terceiros intervenientes;
ii)
indeferir o pedido de reintegração de posse no imóvel;
iii)
indeferir o pedido de decretação de revelia [...]” (Id. 175886685, pág. 9), sendo esta a decisão agravada.

Defendem que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso ao analisar o Agravo de Instrumento no 1017064-62.2019.8.11.0000 (id. 32579093 da ação – doc. 03), concedeu parcial provimento ao recurso, para “
obstar o leilão e os atos expropriatórios em relação aos imóveis dados em garantia
”, transitado em julgado, logo, “
COM A OBSTAÇÃO/ANULAÇÃO DO LEILÃO E OS ATOS EXPROPRIATÓRIOS EM RELAÇÃO AOS IMÓVEIS QUE FORAM DADOS EM GARANTIA, os autos devem retornar ao
status quo ante
da situação que gerou a nulidade/suspensão, ou seja, antes da realização do leilão, devendo a posse ser devolvida aos Agravantes, sendo vedado analisar novamente tal matéria que encontra preclusa, inclusive por não tratar de documento novo.”
(Id. 175886685, pág. 12)

Argumentam que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo.

Forte nessas razões requer liminarmente a concessão do efeito suspensivo. No mérito requer a reforma da decisão agravada.

Liminar deferida (Id. 176450684).

Contra a decisão que indeferiu a liminar foram opostos embargos de declaração que foram rejeitados conforme decisão de Id. 190339672.

A parte agravada interpôs recurso de agravo interno, todavia peticionou requerendo a desistência do recurso de agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser provido.

O leilão foi obstado por força de liminar deferida no dia 11-11-2019 nos autos do recurso de agravo de instrumento 1017064-62.2019.8.11.0000. Confira-se:

“[...] Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores,
DEFIRO EM PARTE A LIMINAR
, apenas
obstar o leilão

e os atos expropriatórios
em relação aos imóveis que foram dados em garantia, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso. [...]” (negritei) (id. 23874957 dos RAI 1017064-62.2019.8.11.0000)

E no julgamento do mérito do recurso a parte dispositiva foi clara ao dispor que o leilão foi cancelado/anulado:

“[...] Assim, como no caso dos autos não restou comprovada a comunicação prévia dos agravantes acerca do leilão
resta patente a irregularidade formal
do procedimento referente ao leilão extrajudicial
, razão pela qual o leilão deve ser cancelado e/ou anulado. [...]” (Id. 39510980 dos RAI 1017064-62.2019.8.11.0000)

Destarte, ainda que na ementa do citado recurso esteja a expressão “suspensão” é fato que o leilão foi obstado liminarmente e cancelado no julgamento do mérito.

E, mesmo que se sustente que o leilão já tivesse ocorrido quando do deferimento da parte liminar no recurso de agravo de instrumento no RAI 1017064-62.2019.8.11.0000, é certo que a parte agravada não poderia ser imitida na posse do imóvel, pois conforme já citado
o leilão e
os atos expropriatórios
foram obstados
por força da liminar deferida no dia 11-11-2019 nos autos do recurso de agravo de instrumento 1017064-62.2019.8.11.0000.

Portanto, ainda que o leilão tivesse ocorrido, os agravados não poderiam ser imitidos na posse do imóvel, pois também foram proibidos os atos expropriatórios.

Nesse contexto, como no mérito do recurso de agravo de instrumento 1017064-62.2019.8.11.0000 o leilão foi cancelado, resta inconteste que a alienação do imóvel feita pelo Banco Bradesco é nula de forma que eventual pagamento feito pela parte agravada ao Banco Bradesco deve ser discutido em ação própria entra a parte agravada e o Banco Bradesco, e, não nos autos de origem.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e determino:
1)
a reintegração de posse do imóvel à parte agravante e
2)
a exclusão dos terceiros Jorge Flavio Bispo Pinto e Julcineia Locatelli da Silva da ação de origem, sem prejuízo de que acionem diretamente o Banco Bradesco, para discutir eventual indenização.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024